Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Civil. Família. Apelação. Cumprimento De Sentença. Guarda Compartilhada. Tomada De Decisões Em Conjunto. Desentendimento Entre O Par Parental. Descumprimento Das Obrigações Que Envolvem a Guarda Compartilhada Não Verificado. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença manejado em face de suposto descumprimento dos preceitos da guarda compartilhada. O processo seguiu os trâmites legais, sendo proferida sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC. Recorre o exequente, alegando que a executada tem ignorado os preceitos da guarda compartilhada, agindo como se fosse a única responsável pelos menores, impedindo-o de exercer fiscalização plena sobre todos os assuntos que afetem a saúde física e psicológica, além da educação dos filhos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, por parte da genitora, descumprimento das obrigações que envolvem o exercício da guarda compartilhada.
III. Razões de decidir
3. A guarda compartilhada está prevista como regra geral no ordenamento jurídico, para permitir o convívio com ambos os genitores e promover a corresponsabilização de ambos os genitores, no exercício do poder familiar, mediante a tomada de decisões conjuntas e harmônicas, conforme dispõe a legislação aplicável.
4. Isso não significa, contudo, que as decisões previamente tomadas por ambos os genitores, com base na situação fática da época, se tornem imutáveis ao longo da vivência da criança. Isso porque, na guarda compartilhada, as questões relativas à criança demandam dos genitores flexibilidade, concessões e adequações em suas atitudes e rotina, de forma a não criar empecilhos na vida da própria criança.
5. A situação se torna complexa ao considerar que a tomada conjunta de decisões nem sempre é viável, devido à possibilidade de conflitos entre os pais, ainda mais quando a rotina dos filhos menores precisam ser estabelecias de acordo com as circunstâncias (logística) que precisam ser gerenciadas por aquele é responsável não só pela educação, mas também pelas necessidades diárias dos filhos.
6. Não se trata, portanto, da imposição da vontade de um dos genitores; para a tomada de decisão conjunta uma ou outra parte deverá ceder, de forma que os problemas individuais sejam superados e os interesses estejam alinhados em prol do bem-estar dos filhos, a fim de chegar a um consenso sobre a sua criação, tudo em benefício da prole comum.
7. No caso, o exequente afirma que a executada não estaria cumprindo os termos da guarda compartilhada, uma vez que ela toma decisões unilaterais e não fornece a ele as informações necessárias.
8. Todavia, compulsando os autos, nota-se que, contrário ao que ele indica, existe comunicação entre as partes, inclusive, com demonstração que o genitor participou das decisões tomadas.
9. Desse modo, não se vislumbra tenha ocorrido o descumprimento das obrigações que envolve o exercício da guarda compartilhada por parte da executada/apelada.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.